Tribunal: STF
Processo: ARE 1244150
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, assim ementado (eDOC 1, p. 278):
    “EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES. BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL. NULIDADE DA PROVA. FUNDADAS RAZÕES. 
    1- Restando nítida a investigação prévia do suspeito, mediante campana, e a colheita de indícios suficientes da prática ilícita, sobretudo quando os crimes apurados são permanentes, comprovadas estão as fundadas razões necessárias para a realização de busca e apreensão em residência sem a necessidade de mandado judicial. Precedente do STJ em recurso repetitivo. 
    2- Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. ”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 1, p. 309)
    No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que a condenação do recorrente baseou-se em prova obtida mediante busca e apreensão ilícita em sua residência (eDOC 1, p. 314-326).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso pela aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral, inadmitindo-o, no mais, com base na súmula 282 do STF (eDOC 1, p. 361-363).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Tribunal a quo, acerca da alegada ilicitude da busca e apreensão realizada, concluiu o seguinte (eDOC 1, p. 272-273): 
    “(...) 
    Em primeiro lugar, os indícios de prova necessários à abordagem da polícia militar foram alcançados por meio de seu serviço de inteligência, vulgarmente conhecido como P2, tendo sido ela a responsável pela solicitação de viatura caracterizada para entrada na residência do acusado. Os depoimentos colhidos na fase extrajudicial esclarecem que a P2, após campana, ligou para os militares caracterizados, via telefone funcional, e pediu apoio para realizar uma abordagem, informando que havia um indivíduo traficando no local e ameaçando de morte os usuários de drogas em razão de dívidas (fls. 04/09 dos autos do flagrante apensos). 
    Deste modo, a meu ver, a denúncia não foi anônima, mas feita pela P2, que já investigava o acusado, e a ligação foi realizada via telefone funcional “do [próprio] serviço de inteligência do CP/2" (fl. 04 dos autos apartados)
    Aliás, tais depoimentos foram, posteriormente, confirmados em juízo, conforme termos de assentada de fls. 28/30 e 56/57, quando se tomou conhecimento que a abordagem foi feita pela P2 e o ingresso na residência do embargante pelos militares caracterizados. 
    Aqui aproveito o ensejo para esclarecer que não houve "entrada brutal", tal como descrito pelo acusado e sua defesa. A testemunha José Deodoro Milhomens Junior, ouvido em juízo (fl. 56), policial da P2 que abordou o embargante, deixou claro que "fizeram monitoramento na casa e verificaram a movimentação, tendo pedido apoio a viatura; que no momento em que Frederyco saiu da casa fizeram a abordagem" (negritei). Logo, a abordagem foi feita pela P2 na porta da residência do denunciado, de maneira tranquila, tendo eles permanecido ali por alguns minutos até a chegada da viatura caracterizada, que procedeu a entrada na residência, sem a menor necessidade de violência, pois o embargante já se encontrava detido. E como as diligências prévias foram efetuadas pela P2 via monitoramento, restam claras e patentes as fundadas razões para a abordagem e ingresso na residência do acusado.
    (…)” 
    Portanto, constata-se que as instâncias ordinárias concluíram pela regularidade do ingresso dos agentes policiais no domicílio do acusado, tendo a ação sido deflagrada a partir de investigação prévia do local.
    Dessa forma, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente